Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A responsabilidade do administrador não-sócio para responder por dívidas da empresa é determinada pela aplicação da teoria maior (CC 50), sendo aplicável a teoria menor apenas nos casos previstos em lei. Precedentes do E. STJ e do C. TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo.